Tribunal: TJDFT
Processo: 0734760-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734760-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES, MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DE CARVALHO, RUBENS DA SILVA ARAUJO, TEREZINHA PEREIRA MACIEL, TILDA DE SOUZA TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. REPOSIÇÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO SERVIDOR NO MOMENTO DA LESÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se como base de cálculo para fins de incidência do reajuste em análise o valor do vencimento vigente à época da lesão, levando em consideração que os servidores têm direito aos 84,32%, 39,70%, 28,44% e 2,87%, em relação ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990, de modo que seja possível a demonstração da evolução salarial do servidor, com os percentuais incorporados à época, atualizando-se os valores com base nos reajustes seguintes. 2. Em relação ao cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar aos servidores públicos reajuste de 84,32%, decorrente da correção do IPC de março de 1990 e incidente sobre a remuneração do período de 1o de abril a 23 de julho de 1990, deve a diferença incidir sobre a remuneração recebida pelo servidor à época da lesão. 3. Devem ser extirpados dos cálculos os valores referentes ao salário família, uma vez que se trata de vantagem transitória, não abrangida, portanto, pela coisa julgada, que ora determinou apenas a aplicação do reajuste sobre os vencimentos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, argumentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, indica violação aos artigos 1o da Lei 6.899/1981, 122 do Código Civil, e 322, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, e que deve incidir o IPCA-E. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao índice de correção monetária. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009